Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-37.2023.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-37.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), JULIANA BORGES PINHEIRO - CPF: 830.903.471-72 (APELANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JULIANA BORGES PINHEIRO - CPF: 830.903.471-72 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE

- VULNERABILIDADE DO SISTEMA DA PARTE CREDORA –

INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA –
SUPRESSIO
- DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EVIDENCIADA – ACEITAÇÃO PELO BANCO NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS QUE SE SUCEDERAM A VENCIDA – DANO MORAL CONFIGURADO

- VEÍCULO APREENDIDOM MESMO TENDO A PARTE QUITADO A PARCELA -

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo conjunto probatório,

a requerida quitou a
parcela de no 17, (um dia após o vencimento), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo
site
da internet, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe do boleto fraudulento, ainda mais quando do boleto constava
como beneficiária a instituição financeira, ora agravante , levando a parte requerida

acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo
,
firmado entre as partes.

A opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio

apelante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes. Ademais, a instituição financeira possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Denota-se, ainda, que a apelada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, e, o banco/agravante aceitou
a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida.

A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da
supressio
.

Realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem,

não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento
de
uma única parcela
e,
de resto, com os ventos do Código Civil de 2002.

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, -

in
www.stj.jus.br
)

Mesmo tendo quitado a parcela, a requerida teve seu veículo apreendido, de modo que

experimentou o dano moral passível de reparação.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001554-37.2023.8.11.0010

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JULIANA BORGES PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de

Jaciara/MT
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1001554-37.2023.8.11.0010

movida em face de
JULIANA BORGES PINHEIRO

julgou parcialmente procedente

a pretensão reconvencional para declarar a inexigibilidade da 17a parcela do contrato;

condenar
a parte reconvinda ao pagamento de dano moral no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (apreensão do veiculo) à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento;

condenar

a reconvinda ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em seu apelo, a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
aduz

que a dívida foi negociada pela Ré/Apelada fora dos canais oficiais da Instituição Financeira e que o favorecido do pagamento realizado é absolutamente estranha ao negócio jurídico entretido pelas partes, qual seja: BANCO BARI S.A – CNPJ 00.556.603/0001-74.

Alega que a fraude perpetrada contra o Apelado não pode ser debitada à Apelante, que não participou nem tampouco contribuiu, direta ou indiretamente, para o cometimento do ato ilícito, nem muito menos recebeu os valores relativos às parcelas vencidas em 15/02/2023; que o pagamento dos boletos falsos não tem validade jurídica no caso concreto, que refoge à aplicação da Súmula 479/STJ, posto que o golpe foi praticado por terceiros diretamente contra o devedor fiduciante, fora da agência bancária e em ambiente virtual absolutamente estranho à página mantida pela instituição financeira na rede mundial de computadores.

Alude que não pode ser responsabilizada pela fraude praticada diretamente contra o seu cliente, que negligentemente pagou boletos falsos enviados por estelionatários pela rede mundial de computadores; que, basta que apenas uma única parcela esteja em atraso para que seja possível ingressar com a ação de busca e apreensão, já que nos contratos de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento do débito no prazo para pagamento (CC, art. 397 – dies interpelatt pro homine).

Assevera que a demonstração de que os pagamentos realizados pelo Réu/Apelante através dos boletos bancários falsos exibidos nos autos não têm validade jurídica, tornando necessária a reforma da v. sentença apelada, tanto para julgar procedente o pedido de busca e apreensão, quanto também para julgar totalmente improcedente o pleito reconvencional, não apenas em relação ao pedido de repetição do indébito, como também no tocante à reparação por danos morais.

Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar a v. sentença apelada e, consequentemente, julgar totalmente procedente o pedido de busca e apreensão e improcedente o pedido reconvencional quanto à reparação por danos morais, ou alternativamente

ser

minorado, a fim de se adequar

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

Contrarrazões ofertada no id no 194773256,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se que as partes firmaram
em 15/09/2021 um Contrato de Empréstimo no. 20035609487, no qual a

apelada recebeu a importância de R$ 19.900,00, a ser restituído ao Banco Requerente em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 721,02 cada, vencendo-se a primeira em 15/10/2021 e as demais no mesmo dia dos meses e anos subseqüentes, sendo dado em garantia fiduciária um veículo Marca: VW – VOLKSWAGEN, Modelo: SPACEFOX 1.6 TRENDLI, Ano: 2018, Cor: CINZA, Placa: QCG1A99, Chassi: 8AWPB45Z9KA508271. (contrato no id no 117823098)

Alegando que a

apelada deixou de honrar o pagamento da parcela vencida em 15/02/2023 ingressou o apelante com ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da medida liminar (id no 117823092), sendo deferida

pelo juízo de piso em 17/05/2023 (id no 118008603).

A

apelada contestou a demanda e ofertou reconvenção (id no 118909230)

pedindo a revogação da liminar deferida, alegando para tanto, que o Juízo de Piso foi induzido a erro, posto que teria quitado
a referida parcela em 16 de fevereiro de 2023 (um dia após o vencimento), seguindo todas as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo site da internet que consta no carnê www.santanderfinanciamentos.com.br, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, tendo como beneficiária a recorrente; que a

autora lhe informou que o boleto era falso e que não tinha responsabilidade pela falsidade; que a

teor do que reza a Sumula 479 do STJ, a falha de prestação de serviços é da própria apelante, que teve seu site violado por falsários, não podendo a consumidora ser penalizada por situação que não deu causa.

Com base nos elementos acostados aos autos pela

apelada,

a MM. Juíza de Piso revogou a r. decisão de busca e apreensão (id no

118935198), determinando a devolução do veículo à recorrida, sob o fundamento que
possivelmente, tenha a recorrida sido vítima do golpe do boleto fraudulento, relativamente à parcela de n. 17, evidenciando,
a princípio, a vulnerabilidade do sistema da credora, sendo que dessa decisão ingressou

a instituição financeira com o agravo de instrumento no
1012565-93.2023.8.11.0000, o qual restou indeferida a liminar e no mérito, desprovido o recurso, na sessão de 27/06/202, transitando em julgado o acórdão em 24/07/2023.

Após os tramites legais, o MM. Juiz do feito proferiu sentença em 26/10/2023 (id no 194773251)

julgando parcialmente procedente

a pretensão reconvencional para declarar a inexigibilidade da 17a parcela do contrato;

condenar
a parte reconvinda ao pagamento de dano moral no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (apreensão do veiculo) à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento;

condenar

a reconvinda ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Dessa sentença apela a instituição financeira, requerendo o provimento do presente recurso para reformar a v. sentença apelada e, consequentemente, julgar totalmente procedente o pedido de busca e apreensão e improcedente o pedido reconvencional quanto à reparação por danos morais, ou alternativamente

ser

minorado, a fim de se adequar

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Pelos documentos trazidos nos autos, mais precisamente da
contestação da

apelada (id. 118909230), verifica-se documentos indicando ter sido vítima do golpe do boleto fraudulento, relativamente à parcela de n. 17,tendo a apelada quitado

a
parcela de no 17, em 16 de fevereiro de 2023 (um dia após o vencimento – id no 118914365), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo
site
da internet que consta no carnê www.santanderfinanciamentos.com.br, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe.

Com efeito, nota-se pelo boleto juntado, que constava como beneficiária a Aymoré Crédito e Financiamentos e Investimento S/A, apesar de ter no logotipo o Banco Santander, levando a

apelada acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo
no. 20035609487,
firmado entre as partes.

Porém, observa-se que no comprovante de pagamento (id. 118914365), consta como beneficiário o “Banco Bari de Invest. Financiamento S/A”, aparecendo o CNPJ 00.556.603/0001-74
,
o que reforça a tese que a agravada

foi vítima de um golpe de boleto fraudado, evidenciando
,
a vulnerabilidade do sistema da credora.

Ademais, a opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio apelante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes.

Como se não bastasse, o banco possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Nessa linha de intelecção, a responsabilidade civil também decorre do vazamento dos dados pessoais e contratuais do autor, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que culminou por acarretar na geração e o pagamento do boleto fraudado.

Não é diverso do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Analisando caso semelhante, este tribunal assim já teve a oportunidade de decidir:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ). 2- A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido. 3- (...) . 4- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (N.U 0014560-32.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Denota-se, ainda, que a apelada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas,
qual seja, as de março, abril e maio de 2023,
conforme extrato de pagamento trazido no id no 118914374 pela apelada e, o banco/apelante aceitou
a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida em 15/02/2023.

Aliás, seria por demais incoerente que a

apelada tenha deixado de pagar a parcela de 15/02/2023 propositalmente, ou agido de má-fé, e mesmo assim continuou

efetuando o pagamento das próximas TRÊS parcelas SUBSEQUENTES, quais sejam: 18/48 (com vencimento em 15/03/2023); 19/48 (com vencimento em 15/04/2023); 20/48 (com vencimento em 15/05/2021), como se verifica do extrato de id no 118914369.

De toda a sorte, não se está a afirmar que a parcela não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte ao inadimplemento.

Apenas se afirma que, o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem,

não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento
de
uma única parcela (a décima sétima prestação)
e,
de resto, com os ventos do Código Civil de 2002.

Apenas se afirma que, o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, -

in
www.stj.jus.br
)

In casu,
a instituição bancária ingressou com a presente demanda em razão da inadimplência de uma única parcela, qual seja, a vencida em 15/02/2023, tendo a requerida efetuado e o banco aceitado receber as parcelas que sucederam a parcela supostamente inadimplida, qual seja, março, abril e maio de 2023, como se verifica do extrato de id. 118914369.
Ou seja, ainda que tenha exercido o direito de retomar o bem quando do inadimplemento da 17a parcela, permitiu que o contrato continuasse a propalar seus efeitos, aceitando o pagamento das demais parcelas o que, impediria a busca e apreensão do veículo.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, mesmo tendo quitado a parcela, a apelada teve seu veículo apreendido, de modo que sofreu dano moral passível de reparação.

Ademais,
ainda, que a apelada agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, conforme extrato de pagamento trazido no id no 118914374 e, o banco aceitou a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida em 15/02/2023.

Destarte, há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela apelada.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, não procede a irresignação do apelante.

Isto porque, de se destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem a douta magistrada ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução. ”

(TJMT – RAC No 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

E nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios já fixados em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024